Tribunal: STF
Processo: RE 1566381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, assim ementado (e-doc. n° 47):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.063.187. DELIMITAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS. ALCANCE TEMPORAL E MATERIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. No paradigma firmado, já houve trânsito em julgado, sendo impertinente, pois, discutir sobrestamento ou rediscutir o ponto de mérito definitivamente julgado. 
2. No julgamento do RE 1.063.187, fixou-se a tese jurídica vinculante de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962). 
3. Em embargos de declaração, acolhidos em parte, a Suprema Corte decidiu que: (1) o RE 1.063.187, Tema 962, não abrange senão a taxa SELIC, de modo que outros índices, ainda que a título de juros no ressarcimento de indébito fiscal, encontram-se fora do alcance do paradigma vinculante; (2) o paradigma não alcança casos de SELIC aplicada em outras situações como, por exemplo, saldos de depósitos judiciais levantados pelo contribuinte em demandas tributárias; e (3) os efeitos da declaração judicial de inconstitucionalidade da incidência de IRPJ/CSL sobre taxa SELIC em ressarcimento de indébito fiscal, foram assim modulados: “seus efeitos serão ex nunc a partir de 30/9/2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator.”. 
4. Considerados os parâmetros firmados, reforma-se a decisão agravada para reconhecer exigível a incidência de IRPJ/CSL sobre SELIC percebida no levantamento de depósitos judiciais, pois as variações positivas, apuradas a tal título, refletem não indenização por mora no ressarcimento de indébito fiscal, mas acréscimo remuneratório ao capital disponibilizado. A natureza remuneratória dos juros aplicados em depósitos judiciais foi definida pela Corte Superior no julgamento do Tema 504, em sede repetitiva (REsp 1.138.695). Havendo, pois, manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal de que o julgamento do Tema 962 não abrangeu juros incidentes sobre depósitos judiciais e, de outro lado, entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, não há viabilidade jurídica de excluir a tributação ora em análise. 
5. Agravo interno da União parcialmente provido. Agravo interno do contribuinte desprovido.”

Opostos embargos de declaração pela parte contribuintes, estes foram rejeitados.
Contra esse acórdão, a parte contribuinte interpôs simultaneamente recurso especial e extraordinário, tendo sido provido o Resp nº 2.105.239/SP e determinado o retorno nos autos à Corte de origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
No novo julgamento dos embargos de declaração, estes foram acolhidos para excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, qualquer parcela relativa a juros moratórios e/ou correção monetária advindos da repetição de tributos pagos indevidamente, inclusive a outros entes federativos (Estados e Municípios) que adotam critérios de atualização diversos da Selic (e-doc. 50).
Opostos embargos de declaração por parte da União, estes foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário, a União alega ser indevida a extensão da razão de decidir da Tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral.  
Defende, em síntese, que o acórdão recorrido “não considerou aspectos relevantes sobre a questão, que impedem a extensão da ratio decidendi do julgamento proferido no RE nº 1.063.187/SC (Tema nº 962) para alcançar outros índices de juros de mora e correção monetária, além da Selic” (e-doc. 63, p. 5).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando para asseverar o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores recebidos a título de outros índices diversos da Selic na repetição de indébito, uma vez que a ofensa suscitada à Constituição, se ocorresse, seria meramente reflexa. Nesse sentido, precedente da minha relatoria:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 
1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 
2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 
3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1513954 AgR, Segunda Turma, DJe 19-12-2024) (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente